Tribunal: TJMT
Processo: 1007983-44.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007983-44.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO QUIROGA - CPF: 692.238.151-34 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO QUIROGA - CPF: 692.238.151-34 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Mato Grosso contra decisão monocrática
que deu provimento ao recurso de apelação da parte requerente
e parcial provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno apresentado pelo ente estatal atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O recurso deixou de observar o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, limitando-se a reproduzir os argumentos do recurso anterior, sem rebater os fundamentos da decisão agravada.

4. Tal omissão configura causa objetiva de inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do RITJMT.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, por afronta ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 288435389),
que deu provimento ao recurso de apelação de
LUIS FERNANDO QUIROGA e parcial provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 265323766 ) e LUIS FERNANDO QUIROGA (ID. 265323763 ), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊCNIA”
n.º 1007983-44.2019.8.11.0015, ajuizada por LUIS FERNANDO QUIROGA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 265323758):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
LUIS FERNANDO QUIROGA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial que o Requerente
“tomou conhecimento sobre a impossibilidade de obter Certidão Negativa de Débitos Fazendários junto ao Estado de Mato Grosso”
, em razão das
“supostas dívidas ativas nº 20173745 e nº 20093170”
oriundas de autos de infração ambiental.

Acrescenta que a
“Certidão de Dívida Ativa nº 20173745 declara a origem do suposto débito, decorrente de autuação ambiental”
por
“desmatamento sem autorização do órgão competente”
, no entanto o correlato processo administrativo nº 3281/2006, derivado da autuação ambiental, ainda está em curso,
“pendente de decisão definitiva a ser emitida pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA”
, restando pendente de decisão administrativa definitiva o Auto de Infração nº 44124, o qual sustenta a referida CDA.

Assevera, ainda, que a
“Certidão de Dívida Ativa nº 20093170 indica claramente que o débito decorrente de autuação ambiental foi submetido a cobrança judicial, mediante executivo fiscal que tramitou sob o código 427978, perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT”
, sendo extinto por sentença e os autos permanecem em arquivo desde 21/07/2016.

Por fim, POSTULOU LIMINARMENTE pela a expedição
“Certidão Negativa de Débito ou, ainda, Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor do requerente”
. No mérito, requer o JULGAMENTO PROCEDENTE para
“declarar a inexigibilidade da Certidões de Dívidas Ativas nº 20173745 e 20093170 – cada qual pela razão exposta acima – e, portanto, declarar a nulidade dos atos administrativos relacionados a vinculação dos afirmados débitos a Certidão Conjunta da SEFAZMT e PGE-MT, ratificando os efeitos da r. decisão liminar pretendida”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

Os autos foram inicialmente DISTRIBUÍDOS perante o Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, sendo, na sequência, DETERMINADA a REMESSA para esta VARA ESPECIALIZADA.

LIMINAR DEFERIDA em ID. 28070291.

CONTESTAÇÃO do Requerido em ID. 29922653, postulando pela revogação da liminar e consequente JULGAMENTO IMPROCEDENTE da demanda.

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO em ID. 39000419.

Após, os autos vieram em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos FATOS e FUNDAMENTOS JURÍDICOS discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos DOCUMENTOS.

A JURISPRUDÊNCIAdo STJ reconhece que
“se ele decidiu por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu convencimento no momento do julgamento da causa”
(STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA).

“Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo”
(REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013).

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
LUIS FERNANDO QUIROGA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

“In casu”,
o Requerente postula pela declaração de
“nulidade dos atos administrativos relacionados à vinculação dos afirmados débitos a Certidão Conjunta da SEFAZMT e PGE-MT, ratificando os efeitos da r. decisão liminar pretendida”.

Em análise detida dos autos, constata-se a discussão sobre duas CDA’s, sendo elas a n.º 20093170 e 20173745.

Pois bem.

No que tange a CDA n.º 20093170 verifica-se que esta foi submetida
“a cobrança judicial, mediante executivo fiscal que tramitou sob o código 427978, perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT”
, sendo extinto por sentença e os autos permanecem em arquivo desde 21/07/2016.

Verifica-se que a EXTINÇÃO foi realizada nos seguintes termos:

“Ademais, a Fazenda Exequente apesar de intimada pessoalmente para que promovesse o respectivo andamento, deixou decorrer o prazo sem apresentar nenhuma manifestação. Pelo exposto, considerando a falta de condições para o desenvolvimento válido e regular do feito e a inércia da Fazenda Exequente em promovê-lo, com fundamento no Artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito”.
(ID. 20686983 - Pág. 5).

Nesse sentido, com a EXECUÇÃO FISCAL extinta por ABANDONO, o art. 486, § 3°, do CPC assim dispõe:

“
Art. 486
. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. (...) § 3º Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito”.

Logo, o Requerido Estado de Mato Grosso poderá executar a CDA novamente, propondo nova Execução Fiscal.

Ademais, deve-se ressaltar que embora não haja Execução Fiscal em curso, a Certidão de Dívida Ativa
“constitui-se em um título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso IX, do CPC, dotada de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 204 do CTN e art. 3° da LEF), cabendo ao sujeito passivo o ônus probatório, caso pretenda desconstituí-la, devendo fazê-lo por prova inequívoca, nos termos do parágrafo único dos arts. 204 do CTN e 3° da LEF”
(Marilei Fortuna Godoi em Execução Fiscal Aplicada, Editora Juspodivm, 2021).

À vista disso, vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de apelação ajuizada por PAULO HENRIQUE NERY DOS ANJOS, em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal nº 0513870- 71.2009.4.02.5101, movida pela FAZENDA NACIONAL, insurgindo-se quanto à cobrança de créditos relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF 2004/2005 e 2005/2006. 2. Segundo narrou, o valor questionado estaria depositado em conta judicial vinculada ao Mandado de Segurança nº 2002.51.01.006663-4, em trâmite na 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, para os fins do art. 151, II, do CTN, aduzindo que o valor objeto da execução é o mesmo do que está discriminado dos depósitos efetuados.
3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 3º da Lei nº 6830/80). Todavia, a nulidade da CDA pode ser declarada, desde que inobservados os requisitos formais previstos nos incisos do art. 202 do Código Tributário Nacional, sendo o ônus probandi do recorrente, em harmonia com o entendimento esposado pelo Tribunal Superior. Entretanto, o mesmo não logrou êxito em desconstituir o título. 4. Uma vez não elidido adequadamente o direito representado pelo título (Certidão de Dívida Ativa), dotado de presunção privilegiada no que tange à sua certeza e liquidez, não há como se reconhecer, de modo peremptório, a pertinência da pretensão da executada a qual, in casu, não se desincumbiu do seu ônus probatório específico.
(...) 8. Apelação improvida. (TRF-2 - AC: 00164895520144025101 RJ 0016489-55.2014.4.02.5101, Relator: LUIZ ANTONIO SOARES Data de Julgamento: 20/10/2016, 4ª TURMA ESPECIALIZADA – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MULTA. LEGALIDADE. NULIDADE DA CDA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. VIGÊNCIA DO ART. 20, § 4º DO CPC/73. HONORÁRIOS DOS EMBARGOS. SENTENÇA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. NORMA SUBSIDIÁRIA. ART. 85 C/C ART. 827 DO CPC. CRITÉRIOS E LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA.
Não há que se falar em nulidade da certidão de dívida ativa que atende aos requisitos da Lei 6.830/80, se o contribuinte não cumpre seu ônus de desconstituir a presunção juris tantum de certeza, liquidez e exigibilidade de que goza a CDA.
De acordo com entendimento pacificado pelo STF, havendo previsão legal de aplicação de multa de revalidação, desde que não ultrapasse 100% do valor da dívida, a sanção não possui natureza de confisco. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000190483792001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 09/08/2019 – grifo nosso).

Dessa forma, não há o que se falar em declaração de inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 20093170.

No que tange à CDA nº 20173745, o processo administrativo nº 3281/2006, derivado da autuação ambiental, ainda está em curso,
“pendente de decisão definitiva a ser emitida pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA”
, restando pendente de decisão administrativa definitiva o Auto de Infração nº 44124, o qual sustenta a referida CDA.

A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do crédito não tributário ocorre com o TRÂNSITO em JULGADO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. No caso dos autos, não houve a FINALIZAÇÃO do procedimento, não havendo o que se falar em sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA e tão pouco em sua EXECUÇÃO.

Neste interim, vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO. NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA. SERVIDOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA. REPROVAÇÃO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. TRIBUNAL DE CONTAS. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O instituto da decadência não é aplicável aos créditos decorrentes de débitos não tributários, porque inaplicável o código tributário nacional nestes casos, pois no caso de dívidas de natureza não tributária, em regra, incide, de logo, o instituto da prescrição a partir dos vencimentos das respectivas obrigações.
2. A constituição definitiva dos créditos não tributários da administração ocorre com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que se inicia o prazo da prescrição da pretensão executória e na ocorrência de processo administrativo em relação às multas aplicadas no exercício da ação punitiva pela administração Pública, o prazo prescricional só começa a contar a partir do trânsito em julgado.
3. Recurso provido. (TJ-RO - APL: 00117159120128220014 RO 0011715-91.2012.822.0014, Data de Julgamento: 15/03/2019 – grifo nosso).

Assim, o JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE é medida que se IMPÕE.

“Ex positis”,
JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial, ao que
DECLARO
a
NULIDADE
dos
ATOS

ADMINISTRATIVOS
no que tange a
CDA nº 20173745
, ao que
CONFIRMO
a
LIMINAR

DEFERIDA
de ID. 28070291 somente quanto a
CDA nº 20173745
e via de consequência,
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO

COM

RESOLUÇÃO
de
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I e II do CPC/2015.

DETERMINO a BAIXA da CAUÇÃO oferecida como GARANTIA do Juízo realizada em ID. 29187303.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
contudo,CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já,em 10% (dez por cento) sobre o VALOR do PROVEITO ECONÔMICO, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID. 265323761).

LUIS FERNANDO QUIROGA alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que deve ser reconhecida a prescrição do crédito inscrito na CDA n.º 20093170.

Argumenta que, “Conforme extrato acostado no id. 20686983 - Pág. 20, o despacho que ordenou a citação do executado, nos autos de código 427978 pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, foi proferido em
05 de outubro de 2009
, sendo o último episódio de interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança daquela CDA. Tal conclusão é INCONTROVERSA”

Aduz que, “Ainda, se considerada a data do trânsito em julgado e o respectivo arquivamento definitivo dos autos de execução (autos nº 10150-39.2009.8.11.0003) em
21 de julho de 2016
, após o retorno dos autos da segunda instância, o prazo prescricional de cinco anos também se consumou, porém, em
21 de julho de 2021
. Ou seja, inexistindo nova execução com ajuizamento anterior a referida data, a prescrição deve ser declarada”.

Assim, “Considerando que a execução fiscal foi extinta por sentença, em razão da inércia do Estado de Mato Grosso, o qual mesmo intimado pessoalmente, não promoveu o devido andamento ao feito executivo, bem como não houve ajuizamento de nova execução fiscal referente a dívida – cuja declaração de inexigibilidade é alvo deste processo –, o reconhecimento da prescrição é uma consequência lógica”.

Ao final, “requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a r. sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da CDA nº 20093170, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da Fazenda Pública. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, argui que “A despeito da argumentação da parte autora, não merece prosperar. Inicialmente, é importante salientar que mesmo eventual extinção de execução fiscal (mormente sem resolução do mérito), não possui o efeito de suspender o crédito não tributário”.

Narra que, “(...)não havendo suspensão de exigibilidade do crédito, não há incorreção no procedimento adotado pela Administração ao não expedir a certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa”.

Assevera que,
“(...)no que tange à CDA de nº 20173745, é de se destacar que, inobstante a parte autora alegue que o processo administrativo ainda está em curso, não há a juntada de cópia integral do mesmo, no intuito de cerificar as ocorrências em seu âmbito”.

Alega a necessidade de arbitramento de honorários por equidade, bem como a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.225, do STJ.

Por fim, “(...)requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima declinados”.

Em contrarrazões, LUIS FERNANDO QUIROGA pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 265323770).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 265323766 ) e LUIS FERNANDO QUIROGA (ID. 265323763 ), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊCNIA”
n.º 1007983-44.2019.8.11.0015, ajuizada por LUIS FERNANDO QUIROGA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou parcialmente procedente o feito.

O fato jurídico-processual revela que, em
05.06.2019
, LUIS FERNANDO QUIROGA ingressou com a presente demanda visando a declaração de inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa – CDA n.º 20173745 e 20093170.

A liminar foi deferida, condicionada ao oferecimento de garantia (ID. 265323284), a caução foi aceita no ID. 265323294.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 265323298), e, a impugnação está no ID. 265323752.

Intimadas para se manifestarem quanto a prova que pretendiam produzir, a parte autora pediu o julgamento antecipado (ID. 265323757).

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em
18.10.2022
(ID. 265323758), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

- CDA - 20173745

Como cediço, os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário, de modo que, o Estado não tem ônus de provar que seus atos são legais.

Nesse sentido, o art. 3º, da Lei 6.830/80, dispõe que:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”.

Além disso, o art. 204, do CTN, prevê:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”.

Apesar da presunção de certeza e liquidez, tem-se que está é relativa, necessitando de prova inequívoca para a sua desconstituição.

Assim, acerca da distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO – AFASTADAS - NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 2º DA LEI Nº 6.830/80 E 202 DO CTN - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – TRANSCURSO DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO DO JUÍZO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS TRIBUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros (REsp 1648430/SP). 2.
A CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, não há que se falar em nulidade
.” (...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020). 4. “Somente no caso de ter sido a dívida apurada em procedimento administrativo é que deve ser indicado na Certidão da Dívida Ativa o número do procedimento de que se originar o crédito, o que não se verifica na hipótese de tributo de lançamento direto, que ocorre de ofício, sendo desnecessária, em regra, a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte.” (...) (TJ-MT 10026058420218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021). 5. “Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. 3. Não sendo possível aferir a data do vencimento do tributo, o prazo da prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.” (...) (TJ-MT - AC: 00340561720048110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020. 6 – Decorrido o lustro prescricional de parte dos créditos tributários, a prescrição deve ser reconhecida parcialmente. 7. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido. (N.U 0005853-11.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

In casu,
a parte autora afirma que não houve o trânsito em julgado do processo administrativo, uma vez que o recurso administrativo está pendente de julgamento.

Ocorre que a parte autora não juntou cópia integral do processo administrativo, pois o documento juntado no ID. 265323277, é apenas um extrato consultivo do site da SEFAZ.

Ressalta-se que, que não há nos autos informação de que a parte não teve acesso ao processo administrativo e/ou que este foi extraviado.

Desse modo, a CDA de n.º 20173745 é exigível.

- CDA N.º 20093170

Inicialmente, registra-se que a prescrição é matéria de ordem de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer tempo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA” - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CEDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL ENTRE O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA E O DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO - AÇÃO AJUIZADA DE MODO EXTEMPORÂNEO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONFIGURADA - PRECLUSÃO AFASTADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “nas ações de execução de cedula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57 .663/66 ( Lei Uniforme de Genébra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos”.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão .

3. Transcorrido mais de 3 (três) anos do vencimento do título e o ajuizamento da ação de execução, pretensão de cobrar os valores oriundos da cedula de produto rural se encontra fulminada pela prescrição.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto .

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000070-10.2019.8.11 .0080, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)”.

Sendo assim, tem-se que o fenômeno da prescrição está ligado à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932 define, em seu art. 1.º, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a Lei Federal n.º 9.873/1999, estabelece o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Nesse sentido, o Decreto Federal n.º 6.514/2008, determina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, indicando o processo administrativo federal para apuração destas transgressões.

A propósito, de acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.º 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da
Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese da multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
, no exercício de seu poder de polícia.

Portanto, no contexto da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser aplicado por analogia o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n.º 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Saliento, ainda, que no caso em comento, deve-se aplicar o Decreto Federal n.º 20.910/1932 (normal geral de prescrição), uma vez que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 – Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT”, entrou em vigor no dia 01.11.2013, ou seja, iniciou a sua vigência após a instauração e finalização do processo administrativo questionado pela parte autora.

Destaca-se, por oportuno, que, em se tratando de infração administrativa ambiental, tem-se 03 (três) modalidades de prescrições, quais sejam: a)
Prescrição para apuração de infração
: É aquela que consiste no lapso temporal entre a data dos fatos e o início da apuração da infração;
b) Prescrição intercorrente
: É aquela consiste no transcurso de tempo entre o início e o término do processo administrativo;
c) Prescrição da pretensão punitiva
: É aquela entre a constituição do crédito e a propositura de ação judicial.

Importante destacar que a constituição do crédito pode se dar em momentos distintos, a depender da existência ou não processo administrativo:
C.1
– A partir da lavratura do auto de infração, caso não haja processo ou recurso administrativo questionando a infração ou;
C.2
– Com o término do processo administrativo, caso o haja.

Nesse diapasão, a Súmula n.º 467, do STJ, estabelece que: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Na hipótese, verifica-se que foi instaurado, pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, o Procedimento Administrativo n.º 9382/2006, em decorrência do Auto de Infração n.º 16605/2001, lavrado em razão de queimada de leira realizada em período vedado, abrangendo uma área de 57,00 hectares.

Conforme consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20093170, o crédito foi constituído em 28 de janeiro de 2005, tendo como fato gerador evento ocorrido no mesmo mês e ano. A inscrição do crédito em dívida ativa ocorreu em 23 de setembro de 2009.

Foi ajuizada, em 29 de setembro de 2009, a ação de execução fiscal n.º 10150-39.2009.811.0003, a qual veio a ser extinta, por abandono da causa, em 15 de julho de 2015.

Não obstante a extinção do processo executivo, a parte apelante permanece com restrição na esfera administrativa, o que lhe impõe impedimento, especialmente para a emissão de certidão negativa de débitos.

Dessa forma, verifica-se que o prazo prescricional já transcorreu para o ajuizamento de nova execução fiscal, considerando-se como termo inicial a data da constituição do crédito (28 de janeiro de 2005) ou, ainda, a data da inscrição em dívida ativa (23 de setembro de 2009).

Além disso, destaco que
não
se aplica os temas discutidos nos IRDR’S N.º 1012668-37.2022.8.11.0000 e N.º 1003048-64.2023.8.11.0000, uma vez que o procedimento administrativo teve término antes da entrada em vigor do Decreto n.º 1.986/2013.

Sendo assim, está configurada a prescrição do crédito em relação a CDA n.º 20093170.

Outrossim, quanto aos honorários tem-se que a fixação da verba honorária por equidade, observa-se que a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC configura medida excepcionalíssima, reservada a hipóteses em que, mesmo aplicados os percentuais mínimos legais, o montante resultante se revê manifestamente excessivo ou desproporcional em face ada complexidade e natureza da demanda.

De acordo com a sistemática processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em consonância com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de tramitação da ação, observando-se q, quando vencida a Fazenda Pública, o disposto no artigo 85, § 3º, do CPC.

Ainda que o valor do benefício econômico seja elevado, não se verifica desproporcionalidade que justifique a mitigação da regra geral, especialmente porque a verba honorária foi fixada de forma adequada, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o pedido de fixação por equidade deve ser afastado, uma vez que o arbitramento ocorreu dentro dos limites legais e com atenção às especificidades do caso.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal afetou, no Tema n.º 1.255, a discussão relativa à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” No entanto, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos em tramitação, nos termos do art. 1.035, § 5.º, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema, sendo tal providência de discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma. A suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
caput
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Dessa maneira, diante da pendência de julgamento do referido tema, recomenda-se cautela adicional, visando à preservação da aplicação rigorosa das normas legais vigentes, sem flexibilizações casuísticas que possam comprometer a segurança jurídica.

Desse modo, não razões para o arbitramento dos honorários por equidade.

Quanto ao pedido limitar realizado no ID. 283672375, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento deste recurso.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de LUIS FERNANDO QUIROGA, para reconhecer a prescrição do crédito inscrito na CDA n.º 20093170, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a exigibilidade da CDA n.º 20173745.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Contra o
decisum,
foi interposto embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID. 302665875).

A parte agravante alega em síntese a necessidade de reforma da decisão, uma vez que o crédito tributário não pode ser suspenso.

Sustenta que,
“A despeito da argumentação da parte autora, a ação não merece prosperar. Inicialmente, é importante salientar que mesmo eventual extinção de execução fiscal (mormente sem resolução do mérito), não possui o efeito de suspender o crédito não tributário em relação à CDA n. 20093170”.

Argui que,
“não havendo suspensão de exigibilidade do crédito, não há incorreção no procedimento adotado pela Administração ao não expedir a certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa”
.

Quanto aos honorários, narra que o feito desse ser suspenso em detrimento do Tema n.º 1.255, do STF, bem como devem ser arbitrados por equidade.

Ao final,
“requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno nos termos acima alinhavados”.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 319745351).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 288435389),
que deu provimento ao recurso de apelação de
LUIS FERNANDO QUIROGA e parcial provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações, constantes do recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025